Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR DISTRATO. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO NOS TERMOS DO ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de personalidade jurídica autônoma passível de desconsideração.
2. A extinção regular da pessoa jurídica por distrato é equiparável à morte da pessoa natural e implica na sucessão material e processual dos sócios, mediante habilitação (artigos 110, 313 e §§ 1o e 2o e 687 a 692, do Código de Processo Civil-CPC).
3. O pedido formulado pela agravante - instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica já extinta - constitui impossibilidade jurídica.
4. O art. 50 do Código Civil (CC) é inaplicável no caso concreto. Não se cogita analisar os requisitos para fins de desconstituição da personalidade jurídica, pois não existem indícios de fraude ou de confusão patrimonial a serem apuradas nos autos. Nada impede, contudo, que eventuais prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual, possam ser cobrados nos termos do art. 1.032 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.